Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-93.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. OMISSÃO. NÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO-COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PREPARO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
2. Indeferimento da inicial do writ of mandamus mediante decisão monocrática.
3. Indeferida a justiça gratuita, a parte recorrente-agravante deverá recolher as custas no prazo de 48 horas, nos termos do Enunciado no 115 do FONAJE.
4. Ausência de comprovação do preparo recursal no prazo configura violação ao disposto no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95. Condição de admissibilidade do recurso originário.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO MATOS BORGES - CPF: 049.222.151-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020